Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740408-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: A. D. S. R., RYAN VICTOR MARTINS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RYAN VICTOR MARTINS RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (Processo no 0709421-97.2025.8.07.0010), deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial em favor do autor e de sua filha menor, A S. R.., nas mesmas condições vigentes à época da rescisão contratual, mediante pagamento integral das mensalidades pelo autor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 76456646), in verbis: Recebo a emenda. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ryan Victor Martins Rodrigues, representando sua filha menor Aurora de Souza Rodrigues, em face de Fujioka Eletro Imagem S.A. e Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico. Sustenta o autor que, após a dispensa sem justa causa, buscou exercer o direito de manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico da menor, portadora de Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (CID D593), doença rara e grave que exige uso contínuo da medicação Ravulizumabe (Ultomiris), de altíssimo custo. Relata, todavia, que as rés recusaram a manutenção do plano de saúde, colocando em risco iminente a saúde e a vida da menor. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tais requisitos estão evidenciados. A probabilidade do direito encontra respaldo no art. 30 da Lei no 9.656/98, que garante ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manter sua condição de beneficiário do plano coletivo empresarial, mediante assunção integral do pagamento das mensalidades. Ademais, a Resolução Normativa no 488/2022 da ANS estabelece conceito amplo de contribuição, admitindo a continuidade do plano mesmo quando custeado pelo empregador. O perigo de dano irreparável também se mostra presente, diante da gravidade do quadro clínico da menor, atestado por relatórios e laudos médicos juntados aos autos, os quais demonstram que a interrupção do tratamento com Ravulizumabe pode gerar risco concreto de morte ou lesões irreversíveis Nesse contexto, a negativa das rés em permitir a continuidade do plano de saúde configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito fundamental à saúde (art. 6o e 196 da CF) e ao art. 7o do ECA. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica em reconhecer a abusividade de tal conduta. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés mantenham imediatamente o plano de saúde coletivo empresarial do autor e de sua filha menor, Aurora de Souza Rodrigues, nas mesmas condições de cobertura vigentes à época da rescisão contratual, mediante pagamento integral das mensalidades pelo autor; Deverá ainda, assegurar a continuidade do fornecimento da medicação Ravulizumabe (Ultomiris) e demais tratamentos indispensáveis ao quadro clínico da menor, sem interrupção, bem como, cumpram a decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Intimem-se às rés, com urgência, inclusive por meio eletrônico. Citem-se as rés para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 335 do CPC. Em suas razões recursais (ID 76456645), a agravante sustenta que o plano de saúde era integralmente custeado pela empresa, não havendo contribuição do empregado titular, o que afastaria a aplicação do art. 30 da Lei no 9.656/98. Argumenta que o pagamento de coparticipações e da mensalidade da dependente não configura contribuição para fins de manutenção do plano após a rescisão contratual. Invoca o Tema 989 do STJ, que veda a permanência em planos empresariais custeados exclusivamente pelo empregador, salvo disposição contratual expressa. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência requerida ou, subsidiariamente, que a tutela seja limitada ao prazo de 6 meses, conforme §1o do art. 30 da Lei no 9.656/98. Preparo recolhido (ID 73935447). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação. Em breve síntese, os autores, ora agravados, ex-beneficiários de contrato de assistência à saúde coletivo empresarial firmado com a Unimed Goiânia - Cooperativa de Trabalho Médico, buscou o restabelecimento do vínculo contratual após a demissão sem justa causa (Ryan Victor) e da necessidade de manutenção do tratamento da dependente (A. D. S. R.) em razão de ser portadora de Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (doença renal crônica dialítica), doença rara e grave, que demanda o uso contínuo da medicação Ravulizumabe, de altíssimo custo, diálise peritoneal e indicação de transplante renal (ID 246688559). O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para que as rés reestabeleçam imediatamente o plano de saúde coletivo empresarial mediante o pagamento integral das mensalidades pelo autor. Devendo assegurar a continuidade do fornecimento da medicação Ravulizumabe e demais tratamentos necessários à menor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Com efeito, não há dúvidas que se trata de quadro clínico grave e que exige um tratamento contínuo, sob pena de risco de morte ou lesões irreversíveis à menor agravada. Não se despreza os argumentos da agravante, contudo, prevalecem a proteção integral da criança e o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6o e 196; ECA, art. 7o), impondo-se preservar a continuidade terapêutica até o julgamento do mérito do processo principal, sob pena de esvaziamento do resultado útil do processo. Além disso, o c. STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo em caso de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo, é necessária a manutenção da continuidade dos tratamentos médicos, o que é o presente caso. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar do autor. Outrossim, em momento algum foi pleiteado que o ônus do pagamento das mensalidades do plano de saúde recaísse sobre a agravante. O pedido inicial limita-se à manutenção do contrato de seguro saúde, nas mesmas condições previstas no artigo 30 da Lei no 9.656/1998, ou seja, com o custeio integral do prêmio pelo beneficiário. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato devem prevalecer sobre o princípio da pacta sunt servanda, especialmente diante da situação delicada em que se encontra a beneficiária do plano de saúde. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO COMBATIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente pode ser conhecido em relação às matérias que foram objeto de exame na decisão agravada. No caso, a objeção quanto a documentos juntados pelo agravado não foi apreciada no referido decisum pelo 1o grau, razão pela qual não pode o recurso ser conhecido nesta parte. 2. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação. 3. O STJ possui entendimento adotado no sentido da permanência do ex-empregado no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar. 4. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, nessa extensão, IMPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1887913, 0716333-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Ademais, "prima facie" não há qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que a decisão agravada expressamente condiciona a manutenção do plano ao pagamento integral das mensalidades pelo representante legal da menor, afastando qualquer ônus financeiro à empresa. Assim, presentes os requisitos legais e diante da gravidade da situação clínica da agravada, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator